Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-86.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Financiamento de veículo celebrado mediante fraude – Responsabilidade da instituição financeira inafastável – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Redução – Inadmissibilidade – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*